Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007491-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), VALDINEI AMARAL DOS SANTOS - CPF: 021.814.561-60 (PACIENTE), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE MT (IMPETRADO), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MAURO JACINTO (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. SUPOSTO IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. FUGA PROLONGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de homicídio simples, em que se pleiteia o relaxamento da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, sob os fundamentos de ilicitude do laudo pericial de necropsia por inconsistência cronológica nas datas de digitação, revisão e emissão, impedimento do magistrado que teve contato com a prova, ausência de contemporaneidade do decreto prisional, diante do lapso de mais de quinze anos entre o fato e o cumprimento do mandado, e suficiência de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se a divergência entre datas constantes em campos administrativos do laudo de necropsia e a data do óbito torna a prova pericial ilícita ou nula; (ii) estabelecer se o conhecimento dessa prova pelo magistrado configura impedimento judicial; (iii) determinar se está ausente a contemporaneidade da prisão preventiva em razão do tempo decorrido entre o fato e a captura do paciente; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada fundamenta a manutenção da prisão preventiva em elementos concretos, notadamente a fuga prolongada do paciente do distrito da culpa, sua captura em outro Estado da Federação após mais de quinze anos e a indicação de tentativa de evasão no momento do cumprimento do mandado, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A inconsistência cronológica apontada no laudo pericial não atinge o conteúdo substancial da prova, porque o documento registra expressamente que a necropsia foi realizada em 11/03/2009, revelando que as datas anteriores inseridas em campos de digitação, revisão e emissão configuram, em princípio, mero erro material administrativo.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, e a defesa não comprova adulteração, fraude, inexistência do exame ou descompasso entre o cadáver examinado e a vítima, razão pela qual a irregularidade formal não invalida, por si só, a prova pericial.

A apuração mais aprofundada sobre eventual falha formal sanável no laudo demanda esclarecimento técnico e apreciação prévia pelo juízo natural da causa, de modo que o exame originário da matéria pelo tribunal, em
habeas corpus
, implicaria indevida supressão de instância.

Não subsiste a tese de impedimento do magistrado com fundamento no art. 157, § 5o, do CPP, porque esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

Ainda que assim não fosse, inexiste demonstração concreta de que o atual magistrado responsável pela condução do feito tenha sido o mesmo que tomou contato com o laudo à época dos fatos, o que afasta o acolhimento da alegação de incompatibilidade funcional.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a proximidade temporal entre a data do crime e a decretação ou cumprimento da custódia, mas com a atualidade dos fundamentos cautelares que revelam a persistência do risco processual.

A demora no cumprimento do mandado não decorre de inércia estatal desvinculada da conduta do paciente, mas de sua não localização por longo período, circunstância que ensejou citação por edital, suspensão do processo e do prazo prescricional, preservando-se a necessidade da segregação cautelar.

A permanência do paciente por mais de quinze anos fora do alcance da jurisdição, somada ao comportamento de nervosismo, ingresso abrupto em chácara e fornecimento de informações contraditórias no momento da abordagem policial, revela a atualidade do risco à aplicação da lei penal.

A fuga prolongada constitui fundamento juridicamente idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme o Enunciado no 26 do incidente de uniformização de jurisprudência do TJMT e o precedente do STJ no RHC 210.861/MG.

A extensa ficha criminal do paciente, especialmente por crimes contra o patrimônio, reforça o juízo de periculosidade concreta e o receio de reiteração delitiva, sem representar antecipação de culpabilidade.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando o histórico processual revela subtração prolongada ao chamado judicial e captura tardia em outro Estado, em contexto sugestivo de nova evasão.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da custódia, conforme orientação consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Erro material em campos administrativos de laudo pericial não gera nulidade da prova sem demonstração concreta de prejuízo.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 157, § 5o, do CPP afasta a tese de impedimento do magistrado fundada no mero contato com prova reputada ilícita.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade dos fundamentos cautelares, e não da proximidade temporal entre o fato e a custódia.

A fuga prolongada do acusado autoriza a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, caput; CPP, arts. 157, § 5o, 312, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305; TJMT, N.U 1001860-16.2025.8.11.9005, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026; TJMT, Enunciado no 26 do incidente de uniformização de jurisprudência; STJ, RHC n. 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007491-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: VALDINEI AMARAL DOS SANTOS
IMPETRANTE: FABIO FERREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de

VALDINEI AMARAL DOS SANTOS

contra ato comissivo do
Juízo
da
1a Vara
Criminal Da Comarca
d
e Várzea Grande
/MT
que, nos autos da ação penal
no

0010389-46.2009.8.11.0002
(
PJe
)
,
na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio simples – art. 121,
caput,
do Código Penal (ID 350080367).

O impetrante sustenta que o Laudo Pericial de Necropsia n. 01-01-000191-01/2009 evidencia inconsistência cronológica grave, uma vez que registra como datas de digitação, revisão e emissão o dia 24/03/2008, marco temporal anterior ao falecimento da vítima, ocorrido em 11/03/2009, o que compromete sua validade e enseja o reconhecimento de ilicitude da prova, tornando-a inadmissível.

Aduz, ainda, que, uma vez declarada a inadmissibilidade do referido laudo pericial, configura-se o impedimento do Magistrado que dele teve conhecimento, nos termos do art. 157, § 5o, do CPP.

Alega, ademais, a manifesta ausência de contemporaneidade do decreto prisional, já que o suposto crime de homicídio teria ocorrido em 11/03/2009, ao passo que o mandado de prisão somente foi cumprido em 25/01/2026, isto é, após o transcurso de 17 (dezessete) anos.

Afirma, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como o exercício de atividade laborativa lícita (pedreiro), residência fixa em Unaí/MG e família constituída.

Liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilicitude do Laudo Pericial de
Necropsia, com a sua consequente exclusão e a das provas dele derivadas, bem como declarado o impedimento da autoridade coatora.

Subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, com a consequente concessão da liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (ID 347986385).

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
3481
35857).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações
(ID
3500
80367).

A

4
a
Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

José
d
e Medeiros
– ID
355793881).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Como é cediço, a concessão de medida liminar em
habeas corpus
, bem assim o deferimento da própria ordem, reclama a demonstração inequívoca, desde logo perceptível no ato apontado coator e nos elementos que instruem a inicial, de constrangimento ilegal flagrante, teratologia decisória ou manifesta ausência de fundamentação idônea.

Não é, contudo, o que se verifica na hipótese em exame.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, em essência, a quatro eixos argumentativos: a alegada nulidade do laudo pericial de necropsia, em razão de suposta inconsistência cronológica; o pretendido impedimento do magistrado de primeiro grau; a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; e, por fim, a suficiência dos predicados pessoais favoráveis do paciente para justificar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Desde logo, adianto que nenhuma dessas teses se mostra apta a evidenciar a ilegalidade suscitada.

Cumpre registrar, inicialmente, que a autoridade apontada como coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentou a manutenção da custódia cautelar:

“(...) Em análise detida do caso, o réu é acusado da prática de crime de homicídio consumado, supostamente ocorrido em virtude de brigas entre gangues de bairros nesta Comarca de Várzea Grande/MT e com o envolvimento de outros indivíduos de extrema periculosidade, conforme narra a decisão que recebeu a denúncia (Id.), conduta que, a princípio, atenta contra os fundamentos da própria ordem pública e revela alto grau de periculosidade do agente.

5. Ademais, a prisão preventiva decretada na presente fase processual não configura antecipação de pena nem tampouco se reveste de caráter punitivo, tratando-se, ao revés, de medida

cautelar legítima e necessária, destinada à preservação da ordem pública, à prevenção de nova prática delitiva e à garantia da adequada instrução criminal.

6. Neste contexto, in casu, a prisão preventiva se trata de medida necessária como forma de assegurar eventual aplicação da lei penal, porquanto o réu foragiu do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da Federação, somente depois de passados mais de 15 (quinze) anos da ocorrência do delito e da expedição do mandado de prisão.

7. Embora a defesa sustente a ausência de risco à aplicação da lei penal — com fundamento no fato de o réu haver constituído defesa técnica nos autos —, o boletim de ocorrência relativo ao cumprimento do mandado de prisão revela circunstâncias que contrariam essa assertiva.

Segundo o referido documento (Id. 221018153), a prisão se deu durante patrulhamento em zona rural voltado à repressão de crimes contra o patrimônio, ocasião em que o denunciado, ao ser localizado pela equipe policial, adentrou abruptamente em uma chácara e apresentou visível nervosismo durante a abordagem, fornecendo informações contraditórias (Id. 221018153).

8. Deste modo, o fato de o réu ter permanecido foragido por mais de 15 anos, somado à conduta de, em tese, tentar evadir-se da guarnição policial durante o patrulhamento na região, evidencia, em princípio, a inadequação e a insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

9. Ressalte-se que, ao contrário das alegações do acusado, a decisão que decretou a sua prisão preventiva esclareceu devidamente as razões para a determinação do decreto prisional, ante a análise da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

10. Além disso, pontuou que o comportamento do réu de empreender fuga após o cometimento do delito evidencia o seu intuito de obstaculizar a aplicação da lei penal. (...)

13. Outrossim, a despeito do alegado pela defesa, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

14. No que tange aos indicativos da segregação preventiva, é incabível concessão da liberdade provisória em razão da apresentação de predicados pessoais favoráveis, como residência e emprego fixos. (...)

19. Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a prisão preventiva do réu VALDINEI AMARAL DOS SANTOS, já qualificado nos autos.”

A decisão transcrita, como se vê, não se ampara em juízos genéricos, tampouco se limita à invocação abstrata da gravidade do delito.

Ao revés, lastreia-se em circunstâncias concretas do caso, notadamente na fuga prolongada do paciente do distrito da culpa, em sua captura em outro Estado da Federação após mais de quinze anos, bem como na descrição de comportamento indicativo de nova tentativa de evasão no momento do cumprimento do mandado prisional, elementos que, em princípio, evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei penal.

A primeira insurgência defensiva diz respeito à alegada nulidade do Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-000191-01/2009, sob o argumento de que o documento conteria datas de digitação, revisão e emissão anteriores ao falecimento da vítima, o que comprometeria, na ótica da impetração, a própria materialidade delitiva.

A tese, entretanto, não prospera.

A análise detida dos autos evidencia que a inconsistência apontada não atinge o conteúdo substancial da prova pericial, mas apenas campos administrativos do documento.

O próprio laudo indica, de forma expressa e inequívoca, que a data da necropsia foi 11 de março de 2009, o que demonstra, de maneira lógica e documentalmente compatível, que o exame foi realizado após o óbito da vítima.

As datas anteriores apostas em campos de digitação, revisão e emissão revelam, ao menos em princípio, mero erro material de alimentação do sistema, sem aptidão, por si só, para fulminar a validade da prova técnica.

Em outras palavras, não há demonstração minimamente idônea de que a necropsia não tenha sido efetivamente realizada, de que o cadáver examinado não corresponda à vítima, ou de que o conteúdo técnico do laudo tenha sido adulterado ou fraudado.

Falta, pois, demonstração concreta de prejuízo.

E, como é cediço, no sistema processual penal brasileiro, não se declara nulidade sem a correspondente demonstração de dano. Incide, aqui, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, a jurisprudência já assentou que irregularidades formais, desacompanhadas de prejuízo concreto, não ensejam invalidação do ato processual:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022).

A alegação defensiva, ademais, esbarra em outro óbice relevante: a matéria, tal como deduzida, demanda esclarecimento técnico e eventual retificação administrativa do documento, providências que devem ser requeridas e apreciadas, em primeiro lugar, pelo juízo natural da causa.

O conhecimento originário da nulidade por esta Corte, sem pronunciamento exauriente da instância de origem sobre o ponto específico, importaria indevida supressão de instância.

O
habeas corpus
não se presta a substituir o itinerário processual ordinário, tampouco a converter esta instância revisora em órgão originário de apuração de falhas formais sanáveis em documento pericial.

Se há aparente impropriedade administrativa, sua correção ou esclarecimento pode ser prontamente promovido no feito principal, sem que disso decorra, automaticamente, a invalidação da prova.

Pela mesma razão não prospera a tese de impedimento do magistrado de primeiro grau.

A impetração sustenta que, uma vez reconhecida a inadmissibilidade da prova pericial, restaria configurado o impedimento do julgador que dela tomou conhecimento, com fundamento no art. 157, § 5o, do Código de Processo Penal.

O argumento, todavia, não resiste a exame técnico mais acurado.

Isso porque, conforme já consignado na decisão liminar, o art. 157, § 5o, do CPP foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, de modo que não subsiste a base normativa invocada pela defesa para sustentar a pretendida incompatibilidade funcional do julgador.

Além disso, mesmo que assim não fosse, a própria moldura temporal do caso fragilizaria a tese defensiva, na medida em que os fatos remontam ao ano de 2009, a denúncia foi recebida em 2010 e não há demonstração segura de que o atual magistrado que conduz o feito tenha sido o mesmo que tomou contato com o laudo à época.

Falta, pois, substrato concreto para o acolhimento da insurgência.

Superada essa questão, passa-se ao exame da alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

Também nesse ponto não assiste razão ao impetrante.

É certo que a prática delitiva remonta ao dia 11 de março de 2009 e que o mandado de prisão somente veio a ser cumprido em 25 de janeiro de 2026. Contudo, a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se confunde com a simples proximidade cronológica entre a data do fato e a data da custódia.

O que se exige, em verdade, é a atualidade dos fundamentos cautelares, isto é, a persistência do risco que justifica a segregação.

A contemporaneidade, portanto, relaciona-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento histórico da infração penal em si.

No caso concreto, os elementos dos autos revelam que a demora no cumprimento do mandado não decorreu de desídia estatal desvinculada da conduta do paciente, mas, ao contrário, de sua não localização por longo período, circunstância que ensejou citação por edital, suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a preservação do mandado de prisão.

O paciente somente foi capturado em 25/01/2026, no Estado de Minas Gerais, em cumprimento à ordem expedida nos autos da ação penal originária.

Mais do que isso, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva assinalou, com fundamento no boletim de ocorrência relativo ao cumprimento do mandado, que o acusado, ao ser localizado durante patrulhamento ostensivo em zona rural, teria adentrado rapidamente em uma chácara ao perceber a presença policial, apresentado nervosismo e fornecido informações contraditórias acerca de sua identidade.

Tais elementos, somados ao fato de ter permanecido por mais de quinze anos fora do alcance da jurisdição, evidenciam, em linha de princípio, a permanência do risco à aplicação da lei penal.

A fuga prolongada do paciente, portanto, não pode ser interpretada em seu favor. Ao revés, constitui dado processualmente relevante e juridicamente idôneo a demonstrar que o perigo cautelar permaneceu atual ao longo do tempo.

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Enunciado no 26 do incidente de uniformização de jurisprudência, segundo o qual: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a gravidade concreta da conduta, associada à fuga prolongada do acusado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

"A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF."
(STJ, RHC n. 210.861/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025).

Outrossim, merece relevo o fato de que, segundo registrado pela autoridade coatora, o paciente ostenta extensa ficha criminal, especialmente por crimes contra o patrimônio, circunstância que, embora não sirva para antecipar juízo de culpabilidade, reforça o juízo de periculosidade concreta e o receio de reiteração delitiva, em harmonia com a conclusão de que a liberdade provisória ou a substituição da prisão por cautelares diversas não se mostram, neste momento, medidas adequadas nem suficientes.

Com efeito, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto o próprio histórico processual do caso revela, com suficiente densidade, que providências menos gravosas não seriam aptas a assegurar a vinculação do paciente ao processo.

Quem se subtrai por largo período ao chamado da Justiça, sendo capturado apenas muitos anos depois, fora do Estado e em circunstâncias sugestivas de nova evasão, não oferece base concreta para a conclusão de que medidas alternativas seriam suficientes.

Também não socorrem o paciente os predicados pessoais favoráveis invocados pela impetração, tais como residência fixa, atividade laborativa lícita e família constituída.

Tais circunstâncias, embora juridicamente relevantes em tese, não possuem força bastante para neutralizar os fundamentos concretos da custódia cautelar quando presentes, como aqui, elementos objetivos reveladores da necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido, a própria jurisprudência desta Corte, refletida no Enunciado Orientativo no 43 do incidente de uniformização de jurisprudência, reconhece que predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que:

"A prisão preventiva é cabível quando presente o periculum libertatis, demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo modus operandi e histórico criminal dos pacientes. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária, adequada e proporcional. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública."
(TJMT, N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues).

Logo, uma vez demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, resta afastada a possibilidade de incidência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por insuficientes e inadequadas à contenção do risco processual concretamente delineado.

Desse modo, não se visualiza qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via heroica.

Ao contrário, o que se constata é que a decisão de primeiro grau, bem como a decisão que indeferiu a liminar, guardam plena conformidade com a disciplina do art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Desse modo, em que pesem os argumentos da impetração, a decisão combatida não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos concretos que indicam a presença do
periculum libertatis
, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026